Tribunal: TJMT
Processo: 1039908-61.2023.8.11.0001
Relator(a): JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão julgador: JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-02-26
Data de publicação: 2024-03-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1039908-61.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[JEFFERSON DE SOUZA TOLEDO - CPF: 008.713.711-97 (RECORRENTE), HERBERT REZENDE DA SILVA - CPF: 022.322.341-77 (ADVOGADO), BANCO ITAUCARD S.A. - CNPJ: 17.192.451/0001-70 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), HENRIQUE JOSE PARADA SIMAO - CPF: 213.647.038-82 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

SÚMULA DE JULGAMENTO – ART. 46, DA LEI Nº. 9.099/1995

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – NÃO EVIDENCIADA – DANO MORAL – NÃO CARACTERIZADO - IMPROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE RECLAMANTE – RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.

Cuida-se de recurso inominado interposto pela parte reclamante Jefferson de Souza Toledo em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial, pleiteando a reforma da sentença para o fim de alcançar a condenação por danos morais em razão do que sustenta tratar-se de falha na prestação do serviço em razão da demora de apresentar a cópia de contrato pactuado entre as partes.

2.

Não assiste razão ao que pleiteado pela parte recorrente.

3.

Sustenta a parte recorrente que a conduta da parte recorrida em tardar a apresentar cópia do contrato pactuado entre as partes teria o condão de caracterizar falha na prestação do serviço capaz de ensejar a ocorrência de danos morais a serem indenizados.

4.

Por certo que a hipótese não encerra a ocorrência do aventado dano moral.

5.

Ainda que tenha a parte aduzido a ocorrência de falha na prestação, tal por si só não gera, no caso em exame, o dano moral passível de reparação.

6.

A conduta levada a efeito pela parte recorrida, não extravasa capacidade lesiva, tendo em vista o fato de que o contrato se perfectibilizou, não havendo dúvidas acerca da sua ocorrência.

7.

Assim é que a pretensão da parte autora/recorrente de ter acesso ao contrato, frise-se, por ela originariamente negado, não encerra hipótese passível de conduzir à hipótese de dano moral.

8.

Por certo que a vida em sociedade apresentar diversas circunstâncias que são inesperadas ou não queridas, contudo, não se pode conferir a todas elas
status
de danosa, sob pena de tornar debilitado o equilíbrio jurídico das relações, porquanto por vezes uma relação contratual ou mesmo extracontratual gera situações não previstas, porém previsíveis que podem surgir em confronto à pretensão de quaisquer das partes, o que, todavia, deve ser considerado caso a caso, sob pena de tornar o instituto jurídico do dano moral algo habitual.

9.

Nesse sentido é que não assiste razão ao postulado pela parte recorrente, porquanto ainda que tenha a parte tardado a apresentar-lhe o instrumento contratual, é dos autos que a parte recorrente dele fez parte, bem assim, o só atraso na sua apresentação não é capaz de gerar o abalo moral alegado.

10.

Acrescente-se, por fim, que a parte recorrente não comprova qualquer hipótese e/ou circunstância ensejadora do aventado dano moral que teria experimentado em razão da não apresentação do contrato estabelecido entre as partes, sendo, pois, impositivo manter a sentença tal como prolatada.

11.

Sentença mantida por seus próprios fundamentos
, consoante previsão do art. 46 da Lei nº 9.099/95: “Art. 46. O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva. Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão”.

12.

HONORÁRIOS E VERBAS SUCUMBENCIAIS
. Nos moldes do artigo 55, da Lei nº. 9.099/1995, a parte Recorrente arcará com custas e honorários advocatícios, estes que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, observando que a parte litiga sob o pálio da justiça gratuita.

13.

RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

É como voto.

JOÃO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Juiz – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/02/2024